Tribunal: TJES
Processo: 5003961-51.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Vendas casadas
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003961-51.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: JULIANO DA CONCEICAO TOREZANI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE IPHONE 13 GREEN 128GB NÃO ACOMPANHADO DE CARREGADOR. SUSTENTA QUE O ITEM SEJA OBRIGATÓRIO E INDISPENSÁVEL PARA O SEU FUNCIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. REQUER QUE A REQUERIDA SEJA COMPELIDA A FORNECER UM CARREGADOR POR ELA FABRICADO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENOU A PARTE REQUERIDA A RESTITUIR À PARTE REQUERENTE A QUANTIA DE R$143,99, ALÉM DE R$2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA OU DE VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DO ACESSÓRIO QUE NÃO IMPEDE FUNCIONAMENTO DO APARELHO. CARREGADOR QUE PODE SER ADQUIRIDO DE OUTRA MARCA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Apple Computer Brasil tendo em vista a sentença de piso que determinou o ressarcimento do valor pago pelo carregador comprado separadamente pela parte recorrida, bem como condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$2.000,00.

A questão controvertida é simples: há dano na conduta da parte recorrente ao não disponibilizar com o produto o conector de energia para carregamento?

Pois bem, minha conclusão é em sentido negativo. Tal resposta deriva do fato de que em momento algum o consumidor agiu em erro. Tal situação tem sido fartamente destacada pelo fornecedor e a razão. de ordem financeira, possui embasamento lógico e não vejo como exigir que o fornecedor atue de modo diverso.

Observo que a parte recorrente não falhou em seu dever de informar sobre o conteúdo da embalagem, as características do produto e sua nova política de produtos e venda dos mesmos, pois consta no site da empresa, na embalagem, nos sites dos parceiros comerciais e inclusive o conhecimento geral da medida adotada (conforme diversas matérias na internet) o fato de deixar de fornecer o carregador junto com o aparelho telefônico adquirido pelos consumidores, fornecendo tão apenas um cabo com terminal padrão USB-C.

Tendo o consumidor ciência das características do produto e dos itens integrantes de forma antecipada e ampla, e que eventualmente o produto não atendia às suas necessidades deveria ter escolhido outro que lhe atendesse plenamente, sendo sua opção a aquisição do produto mesmo sem o dispositivo carregador.

Verifica-se que a recorrente se trata de um fornecedor global, cujo produto em si (Iphone) é preparado para funcionamento em inúmeros países. Entretanto, o conector de energia possui especificidades praticamente para cada país.

Ou seja, no Brasil temos um padrão, nos EUA, outro, na Europa outro, inclusive com diferenças internas como no caso do Reino Unido, nos Emirados Árabes outro padrão e daí em diante. Significa dizer que exigir que o fornecedor insira em sua cadeia de produção algo que pode ser perfeitamente suprido por outro item de fabricantes homologados, geralmente locais, e que atendam perfeitamente a finalidade do produto, reduzindo-se assim os custos finais para o consumidor é um erro, e não pode ser visto como um dano ao mesmo.

De se registrar que a recorrente passou a disponibilizar um novo padrão de cabo para carregamento mais rápido para tais produtos - USB-C (em conformidade com um novo padrão em nível global, ou seja, o consumidor compra o aparelho que vem acompanhado do cabo USB-C (amplamente divulgado) e pode comprar o conector que lhe convier, uma vez que o novo cabo permite uso de carregadores de carga mais rápida e, portanto, substancialmente mais caros para a produção seletiva para cada país, sendo crível que retirar esse custo e por consequência não repassá-lo ao consumidor é vantajoso, e não prejudicial, para esse.

Ademais, existem bases carregadoras de outras marcas compatíveis com o cabo USB-C que acompanha o telefone, bem como a própria Requerida informa que não há modificação ou perda da garantia com a utilização de outros carregadores que não sejam da sua marca.

Em outras palavras, não se mostra imprescindível para utilização do aparelho que o consumidor adquira um carregador de tomada fabricado ou comercializado exclusivamente pela empresa Requerida, o que afasta qualquer alegação de “venda casada”, alegada pela parte Autora.

Ao observar a questão mundo afora, não se percebe a celeuma aqui criada.

Em qualquer loja de departamentos em outros países, assim como no Brasil, se compra tal carregador de novo padrão, e repita-se, os consumidores vem comprando o aparelho sabendo que não estão adquirindo o kit com tal terminal.

Ademais, em especial para aqueles que já são usuários da marca, é fato notório que há compatibilidade com os kits para carregamento antigo, os quais possuem carga lenta.

A questão já vem sendo tratada no âmbito dos Tribunais, merecendo destaque:

Recurso Inominado. Aquisição de aparelho celular desacompanhado de carregador.
Conteúdo do produto informado de modo ostensivo. Ausência de violação do dever de informação. Venda casada. Inocorrência. Fonte de carregamento fornecida por diversos fabricantes, o que assegura ao consumidor liberdade de escolha.
Deram provimento. Sentença reformada. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001421-58.2021.8.26.0297; Relator (a): Mateus Lucatto de Campos; Órgão Julgador: 4ª Turma Cível e Criminal; Foro de Jales – Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 27/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021)

Recurso inominado – Venda de celular com cabo USB sem a fonte de alimentação – Opção da empresa legítima em razão da livre iniciativa e livre concorrência – Inexistência de venda casada ou de violação aos deveres de publicidade – Ausência do acessório que não impede funcionamento do aparelho – Inocorrência de danos morais – Sentença mantida pelos próprios fundamentos, por força do art. 46 da Lei nº 9.099/95 – Recurso improvido. TJSP; Recurso Inominado Cível 1001486-81.2021.8.26.0417; Relator (a): Arnaldo Luiz Zasso Valderrama; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível; Foro de Paraguaçu Paulista - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022)

Direito do consumidor – compra de aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone SE – carregador que não acompanha o produto principal – informação nítida ao consumidor – princípios da livre iniciativa e da livre concorrência – art. 170, caput e inciso IV da CRFB – sentença reformada. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1004449-34.2021.8.26.0297; Relator (a): Vinicius Castrequini Bufulin; Órgão Julgador: 2a Turma Cível e Criminal; Foro de Jales – Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 22/10/2021; Data de Registro: 22/10/2021)

Venda de aparelho celular desacompanhado do carregador de parede. Aparelho carregador que pode ser adquirido de qualquer fabricante, sem prejuízo à garantia concedida pela Recorrente, nem à vida útil da bateria. Venda casada não configurada. Recurso provido para afastar a obrigação da Recorrente de fornecer tal acessório ao consumidor. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1004768-05.2021.8.26.0005; Relator (a): Melissa Bertolucci; Órgão Julgador: 7a Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional V – São Miguel Paulista – 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 09/08/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.